Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-07.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Direito à vaga em creche pública próxima à residência e em período integral, bem como a fixação de honorários pelo critério da equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público tem o dever de assegurar à parte autora a matrícula em creche próxima à residência e em período integral; e (ii) verificar se o caso se amolda à hipótese de fixação dos honorários de sucumbência por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à matrícula em creche pública ou particular às expensas do ente público constitui direito subjetivo à educação, garantido pelo art. 208, IV, da Constituição Federal, pelo art. 54, IV, do ECA, e pelo art. 4o da LDB. O STF, no julgamento do Tema 548 (RE 1.008.166/SC), com repercussão geral, firmou a obrigatoriedade de efetivação integral deste direito pelo Poder Público.
4. O atendimento em creche por período integral está previsto no art. 31, III, da LDB, e regulamentado pelo Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil no Distrito Federal, que assegura jornada de 10 horas diárias para crianças de até 3 anos.
5. O direito à matrícula em creche próxima à residência está expressamente garantido pelo art. 53, V, do ECA e pelo art. 4o, X, da LDB, assegurando a oferta de vaga em instituição mais próxima ao domicílio do beneficiário.
6. A fixação de honorários de sucumbência deve observar critérios de equidade quando inestimável o proveito econômico ou irrisório o valor da causa, conforme Tema 1.076/STJ e art. 85, § 8o-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O ente público está obrigado a garantir matrícula de criança em creche pública próxima à residência e por período integral. 2. A fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública deve observar critérios de equidade nas causas de proveito econômico inestimável ou quando irrisório o valor da causa.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; LDB, arts. 4o, X, e 31, III; Lei Distrital no 7.064/2022, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166 (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2020; STJ, Tema 1.076, EDcl no REsp 1.822.251/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.05.2021.